Tribunal: TJSP
Processo: 0003427-06.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - INDISCIPLINA E DESOBEDIÊNCIA - Pedido de absolvição da falta ou de desclassificação para outra de natureza média - Impossibilidade - Sentenciado confesso - Conduta que se subsume perfeitamente àquelas previstas nos artigos 39, inciso I, e 50, inciso VI, ambos da LEP - Falta grave, portanto, caracterizada - Recurso não provido.